Tribunal: CARF
Processo: 10840.908063/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.908063/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.379 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
AGUINALDO DE ALMEIDA PRADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e da existência do crédito que alega possuir. Não tendo o
contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, não deve
ser deferida a pretensão da recorrente, quando esse não apresenta as
comprovações de seu direito por meio de documento hábil e idôneo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso, para determinar que a unidade preparadora formalize novo despacho
decisório analisando o direito creditório em face da documentação apresentada com a
manifestação de inconformidade do recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado por AGUINALDO DE ALMEIDA
PRADO, em razão de irresignação contra Acórdão de Manifestação de Inconformidade (e-fls.
438/445) que não acolheu o pedido de restituição de créditos requeridos pelo contribuinte.
Nesse sentido, o contribuinte requer a restituição do imposto de renda no valor
total de R$ 2.687.680,86, em 23/07/2009, por considerar que teria isenção na operação sobre o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.908063/2009-14
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.379 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.908063/2009-14

ganho de capital auferido na venda de participação societária, ocorrida em meados de 2007;
conforme a alínea “d” do art. 4.° do Decreto-lei n. 1.510/76.
Após não ter sido acolhida a tese de isenção para obter a restituição diante do
despacho que denegou o direito creditório, bem como da decisão do Acórdão de inconformidade
que não acolheu o recurso interposto, o recorrente vem a esse Conselho reiterar as razões de
primeira instância, em especial aduzindo que a isenção tributária concedida pelo artigo 4.°, d, do
Decreto- lei n. 1.510/76 permanece vigente mesmo após sua revogação pela lei n. 7.713/88. A
aludida norma de isenção determinava que a pessoa física que alienasse participação societária,
depois de decorrido o período de cinco anos de sua subscrição ou aquisição, não sofreria a
incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital obtido.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
A Manifestação de Inconformidade é tempestiva, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DOS VALORES ALEGADOS PARA RESTITUIÇÃO
A sistemática de restituição de débitos tributários no âmbito Federal foi alterada
no ano de 2002 pela Lei n.o 10.637 (oriunda da Medida Provisória n.o 66, de 29 de agosto de
2002, com vigência a partir de 1o de outubro de 2002), que deu nova redação ao art. 74 da Lei n.o
9.430/96.
Trata o presente processo de pedido de restituição, mediante PER no
16311.24773.230608.2.2.047151, em 30/03/2007, realizado pelo contribuinte, a fim de obter
valores creditórios decorrentes de uma operação de alienação de ações societárias, em meados de
2007, depois de decorrido o período de cinco anos de sua subscrição ou aquisição, da qual alega
o recorrente que teria isenção reconhecida pelo artigo 4.°, d, do Decreto-lei, entendendo que está
ainda vigente em nosso ordenamento jurídico.
A decisão de manifestação de inconformidade fez as seguintes considerações:
Argumenta o interessado que a isenção tributária concedida pelo artigo 4.°, d, do
Decreto-lei n. 1.510/76, permanece vigente mesmo após sua revogação, pois as pessoas
físicas que já detinham participações societárias há cinco anos, quando adveio a Lei n.
7.713/88, tinham direito adquirido para se beneficiarem da não incidência do imposto de
renda sobre o ganho de capital. Argumenta também, que as alienações que antecederam
a venda foram realizadas entre entes familiares e graciosamente, sem extrapolar os
limites sanguíneos, restando intacto o direito à isenção. Alega, portanto, ser
transmissível o direito adquirido.
Abaixo o dispositivo legal que concedia a isenção reclamada:
Decreto-lei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976
(Dispõe sobre a tributação de resultados obtidos na venda de participações
societárias pelas pessoas físicas)
“Art 1o O lucro auferido por pessoas físicas na alienação de quaisquer
participações societárias está sujeito à incidência do imposto de renda, na
cédula "H" da declaração de rendimentos.”
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.379 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.908063/2009-14

“Art 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o:
(....)
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação.”(Grifos nossos)”.
Por outro lado, A Lei no 7.713/1988, em seu art. 58, revogou expressamente tal
disposição legal, conforme se verifica abaixo:
“Art. 58. Revogam-se o art. 50 da Lei no 4.862, de 29 de novembro de 1965, os arts. 1o
a 9o do DecretoLei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976 , os arts. 65 e 66 do Decreto-
Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, os arts. 1o a 4o do Decreto-Lei no 1.641, de 7
de dezembro de 1978, os arts. 12 e 13 do Decreto-Lei no 1.950, de 14 de julho de 1982,
os arts. 15 e 100 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, o art. 18 do Decreto-Lei
no 2.287, de 23 de julho de 1986, o item IV e o parágrafo único do art. 12 do Decreto-
Lei no 2.292, de 21 de novembro de 1986, o item III do art. 2o do Decreto-Lei no 2.301,
de 21 de novembro de 1986, o item III do art. 7o do Decreto-Lei no 2.394, de 21 de
dezembro de 1987, e demais disposições em contrário.
Em seu entendimento , a recorrente aduz que teria direito adquirido já que numa
interpretação da Súmula do STF 544, in verbis:
“Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser
livremente suprimidas”.
Essa interpretação leva em consideração o dispositivo do art. 178, do CTN assim
transcrito:
“Art. 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de
determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer
tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.”
Para que haja o direito a isenção deve ser atendidos os critérios de prazo certo e
condições determinadas. A interpretação dada pelo recorrente, é ampliar livremente e sem
critério direito à isenção revogados pelo tempo.
Em síntese, a discussão está centrada na existência ou não de direito adquirido
instituída pelo ar. 4°, alínea “d”, do Decreto-lei 1.510/7, em relação às ações integrantes de seu
patrimônio por mais de cinco anos, nos termos do disposto no art. 4° citado, face às alterações
introduzidas na legislação tributária das pessoas físicas pela Lei de n° 7.713 de 1988.
Ocorre que, a controversa sobre o tema foi debatido durante muito tempo nos
tribunais administrativos e judiciais em razão da revogação da citada lei em 1988. Nesse sentido,
está correto o contribuinte em alegar que a nova lei não atingiu o direito adquirido, admitindo
que aquele que já possuía ações antes da Lei ser revogada teria o direito ao benefício da norma
isentiva, e não nas operações de aquisição de ações após a Lei revogada. Ainda, coube ao poder
judiciário decidir se após a data de revogação poderia ser concedido pelo período posterior da
nova lei em vigor a possibilidade de conceder a referida isenção. O que não foi o caso em
decorrência do contribuinte realizar operações de venda de ações posterior à nova Lei (ano
calendário de 2007).
O debate já está superado e pacificado. Explico.
Quando as discussões surgiram sobre o tema diversos contribuintes contestaram o
caráter oneroso da isenção proporcionada, da qual deveria aguardar 5 anos para vender as ações.
Assim por exemplo, se um contribuinte tivesse adquirido ações societárias antes de 88, após a
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.379 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.908063/2009-14

venda ao prazo estabelecido pela norma, este teria direito adquirido e o benefício fiscal
concedido se tivesse adquirido ações antes da revogação indicada.
Assim, os contribuinte que foram obrigados pela norma isentiva em não negociar
suas ações ao longo dos cincos e só podiam vender suas cotas e participações como benefício
fiscal após esse período, tiveram que se socorrer ao poder judiciário para obter interpretação
favorável ao caso concreto, referente à operação citada. Ainda, nesse quesito o poder judiciário
reconheceu, como bem colacionado pela recorrente, a onerosidade nas operações de vendas das
ações, relativo ao ganho de capital, e aos requisitos da Lei.
Entretanto, isso foi à época e antes das norma ter sido revogada, e todos
precedentes mencionados pela recorrente são exatamente de fatos geradores ocorridos anteriores
à revogação da nova lei. Ainda que ocorressem vendas após a norma revogada de 1988, estas
respeitaram um requisito essencial para fazer jus à norma da isenção: os contribuintes teriam que
ter adquirido essas ações antes da própria norma que revogou o benefício fiscal.
Nas e-fl. 26 do processo verifica-se que a apuração do ganho de capital declarado
pelo sujeito passivo no DIRPF do ano-calendário de 2007, ocorreu a alienação de participação
societária, cujo valor da operação, custo de aquisição e imposto apurado estão ali discriminados,
e informados pelo próprio contribuinte:

Assim, não ficou claro nos autos que as verbas não poderiam ser objeto de análise
para restituição, já que o direito alegado pelo contribuinte realmente existe, e pode existir ou não
direito creditório a seu favor ou não. Isso porque ao analisar o pedido do contribuinte o despacho
decisório somente se pautou pela não existência do direito, deixando de verificar os documentos
apresentados pelo contribuinte.
Já que o direito de fato existiu e foi objeto de muito debate nos tribunais
brasileiros, e o contribuinte preencheu parcialmente os requisitos do direito indicado, deve a
administração verificar se de fato , com base na documentação apresentada, o crédito do
contribuinte persiste ou não.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso interposto para dar parcial
provimento ao recurso, para determinar que a unidade preparadora formalize novo despacho
decisório analisando o direito creditório em face da documentação apresentada com a
manifestação de inconformidade do recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.379 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.908063/2009-14

Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital